Tribunal: TJDFT
Processo: 0709443-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709443-88.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRA BEATRIZ TUMELERO NUNES RECORRIDO: EDIFÍCIO RESIDENCIAL ILHABELA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. 1. As despesas condominiais são obrigações “propter rem”, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. A responsabilidade pelo pagamento recai sobre o proprietário ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). Precedente. 2. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Ainda que o imóvel se qualifique como bem de família, a regra da impenhorabilidade não se aplica quando se tratar de obrigação inerente ao próprio imóvel (taxas condominiais). Precedente. 4. Demonstrada a adoção de outras diligências com o intuito de viabilizar a satisfação do crédito, sem sucesso, a penhora do imóvel é possível, pois contribui para o objetivo do processo e observa a economia e a efetividade da prestação jurisdicional. Precedente. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 525, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e 1.245, §§ 1o e 2o, do Código Civil, sustentando a nulidade da penhora por ter recaído sobre imóvel cuja propriedade já havia sido consolidada em nome do credor fiduciário, não integrando mais seu patrimônio. Em sede de recurso extraordinário, após apontar a existência de repercussão geral, a recorrente assevera afronta aos artigos 1o, 6o, 23, inciso II, 24, inciso XIV, e 203, inciso IV, todos da Constituição Federal, por ofensa à dignidade humana e à moradia digna. Defende a impenhorabilidade absoluta do bem de família para pessoas com deficiência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 525, §1o, inciso IV, do CPC e 1.245, §§ 1o e 2o, do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Há informações nos autos de origem indicando que o contrato de alienação fiduciária do imóvel foi quitado, conforme ID no 52458155. Demonstrada a adoção de outras diligências com o intuito de viabilizar a satisfação do crédito, sem sucesso, a penhora do imóvel é possível, pois contribui para o objetivo do processo e observa a economia e a efetividade da prestação jurisdicional. (...) Eventual alegação de impenhorabilidade em razão de o imóvel ter sido ofertado em garantia de contrato de mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária somente seria possível de ser suscitada pela credora correspondente, conforme ponderado na decisão recorrida. Ainda assim, com a resolução do contrato (ID no 52458155), a alegação não se sustentaria". (ID 72486323). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O recurso extraordinário não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo" (RE 1.520.514 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 17/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021